Tribunal: TJMT
Processo: 1043475-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR AO REEMBOLSO DE TODOS OS DESCONTOS REALIZADOS, INCLUSIVE DAQUELES QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 323 DO CPC - PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. O reclamante logrou êxito em comprovar que em 04/2019 solicitou a migração dos serviços de pós-pago para pré-pago, não se justificando as cobranças efetuadas na conta bancária do reclamante posteriormente a este mês.
3. Devida a restituição material de forma simples dos valores pagos após a migração do plano, posto que não demonstrada má-fé que justifique a devolução em dobro.
4. Inexistindo contrato autorizador dos descontos na conta corrente do recorrente, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive dos realizados no curso do processo. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 323 do CPC a respeito das prestações sucessivas.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043475-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 303.663.219-00 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. VOTO DO DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e dar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022